Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003158-97.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por LELINHO DOS SANTOS KAPICH em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformado, o Recorrente diz que seu único imóvel, utilizado para sua moradia e de sua família, foi arrematado pelo Agravado por ocasião da hasta pública. Afirma que não tem outro imóvel para morar e que sofrerá sérios prejuízos se concretizada a imissão do arrematante na posse do imóvel.
Noutro ponto, alega que a hasta pública foi efetivada com base em valor oriundo de avaliação de imóvel totalmente defasada, haja vista que a avaliação do bem pelo Oficial de Justiça foi promovida em 2019 e arrematação em 2022.
Afirma que está na iminência de ser despejado de sua própria residência, onde reside com sua neta e seu filho deficiente.
Com esses argumentos, requer a concessão da tutela cautelar de urgência a fim de mantê-lo na posse do imóvel objeto da lide e, via de consequência, a suspensão da expedição do mandato de imissão na posse concedido em favor do arrematante até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório. Decido.
Extrai-se da decisão combatida que o pedido liminar formulado pelo Agravante foi indeferido sob o fundamento de que não houve demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, eis que, ao menos em princípio, as matérias trazidas a debate estariam preclusas, pois já foram apreciadas em outra oportunidade pelo Juiz singular.
Examinando os argumentos novos apresentados pelo Agravante, notadamente quanto à avaliação do imóvel, verifico que, de fato, deve ser concedida a tutela recursal.
Com efeito, em um exame sumário dos fatos, verifica-se que o bem foi avaliado pelo Oficial de Justiça em 17/12/2019. Conforme planilha de atualização de cálculos apresentada pelo Agravado em 02/12/2021, o valor corrigido do imóvel é de R$ 1.344.509,61 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e nove reais e sessenta e um centavos).
Por outro lado, o parecer técnico de avaliação mercadológica acostado ao ID. 121550467 e realizado em 01/02/2022, indica que o imóvel está avaliado em R$ 2.507.864,00 (dois milhões quinhentos e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais).
É cediço que o montante encontrado na avaliação do imóvel não pode estar defasado ao tempo da arrematação a fim de impedir a alienação por preço vil do bem.
Assim, ao menos neste momento precoce do feito, há fundadas dúvidas quanto ao real valor de mercado do imóvel.
Essas circunstâncias, em tese, conferem não só a probabilidade do direito invocado, como também confirma o perigo da demora, eis que o imóvel já foi objeto de arrematação e, além disso, está em vias de ser expedido o mandato de imissão na posse em favor do arrematante, o que comprova a situação premente.
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de ID. 119415489 e, pelos fundamentos acima, defiro o efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante a fim de sobrestar a decisão que determinou a expedição do mandato de imissão na posse em favor do Arrematante até o exame do mérito do Instrumental.
Comunique-se ao Juiz do processo, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora